Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0710600-17.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS JOAIS PEREIRA DA SILVA APELADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS DESPACHO Nos termos do art. 1023, § 2o, CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de setembro de 2022